Tribunal: STF
Processo: RHC 62169
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR EDITAL.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE, UMA VEZ QUE NÃO SE
COMPROVOU QUE O ENDERECO EM CAUSA CONSTASSE DO PROCESSO QUANDO DA
CITAÇÃO POR EDITAL, NEM QUE O PACIENTE ALI SE ENCONTRAVA
EFETIVAMENTE QUANDO ELA SE REALIZOU.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.